Tribunal: TJES
Processo: 5026850-33.2022.8.08.0035
Classe: Recurso Inominado Cível
Relator(a): LEONARDO MANNARINO TEIXEIRA LOPES
Órgão julgador: LEONARDO MANNARINO TEIXEIRA LOPES
Órgão colegiado: Turma Recursal - 3ª Turma
Assuntos: Indenização por Dano Material; Indenização por Dano Moral
Data de julgamento: 2023-12-04

Ementa:
Voto servindo como ementa.

Inteiro teor:
ESTADO DO ESPÍRITO SANTO
PODER JUDICIÁRIO

PROCESSO Nº 5026850-33.2022.8.08.0035
RECURSO INOMINADO CÍVEL (460)
RECORRENTE: BANCO BMG S/A
RECORRIDO: MARIA DA PENHA SILVA
RELATOR(A):
LEONARDO MANNARINO TEIXEIRA LOPES

______________________________________________________________________________________________________________________________________________
EMENTA
Voto servindo como ementa.
______________________________________________________________________________________________________________________________________________
ACÓRDÃO
Decisão
: À unanimidade, conhecer e dar parcial provimento ao recurso, nos termos do voto do Relator.
Órgão julgador vencedor
: 3ª Turma Recursal - Gabinete 3
______________________________________________________________________________________________________________________________________________
RELATÓRIO
Dispensado o relatório, na forma do artigo 38 da Lei nº 9.099/95 e Enunciado nº 92 FONAJE.
_______________________________________________________________________________________________________________________________________________
NOTAS TAQUIGRÁFICAS
________________________________________________________________________________________________________________________________________________
VOTO VENCEDOR
RECURSO INOMINADO Nº
5026850-33.2022.8.08.0035

RECTE.: BANCO BMG S/A

RECDO.:
MARIA DA PENHA SILVA

RELATOR: O SR. JUIZ DE DIREITO LEONARDO MANNARINO TEIXEIRA LOPES

EMENTA. CONSUMIDOR E PROCESSUAL CIVIL. RECURSO INOMINADO. RESERVA DE MARGEM CONSIGNÁVEL. CARTÃO DE CRÉDITO. FALHA NO DEVER DE INFORMAÇÃO. VÍCIO DE CONSENTIMENTO. RESPONSABILIDADE OBJETIVA.
SENTENÇA ULTRA PETITA. NULIDADE CONFIGURADA. SENTENÇA REFORMADA.

Tese da parte autora

A parte autora alega, em síntese, que contratou empréstimo junto ao Requerido, que acreditava tratar-se de empréstimo consignado. Todavia, ao observar que as cobranças não cessavam, solicitou extrato de seu benefício, oportunidade em que percebeu que as cobranças eram relativas a contrato de cartão de crédito consignado, que a mesma não solicitou. Requer a declaração de nulidade do contrato de cartão de crédito consignado, cancelando-se os descontos no benefício previdenciário, e devolução

do valor que tenha sido desconta
do de seu benefício previdenciário
, além da indenização pelos danos morais suportados.

Apresentou Contrarrazões recursais ao ID. 6226808.

Tese da ré

Apresentou Recurso Inominado (ID.
6226804
), aduzindo preliminarmente o vício de julgamento ultra petita com relaçã
o ao pedido de devolução em dobro dos valores, bem como a prejudicial de mérito de decadência, eis que o contrato fora celebrado há mais de 04 anos.
No mérito, assevera a legalidade do contrato firmado entre as partes, motivo pelo qual requer a reforma da sentença objurgada para julgar improcedentes os pedidos autorais. Subsidiariamente, requer a redução do
quantum
fixado a título de danos morais e a rest
ituição dos valores na modalidade simples
.

Sentença

A sentença proferida pelo juízo singular (ID
6226802
) dispôs que:
“
Face o exposto, julgo parcialmente procedentes os pedidos, para: a) Declarar a nulidade do contrato de cartão consignado, convertendo a operação à modalidade de empréstimo consignado, declarado o negócio jurídico devidamente quitado, devendo o baco réu promover os registros necessários inclusive quanto à liberação da margem consignada; b) Condenar o requerido a devolver os valores descontados indevidamente no total de R$ 1.897,50 (Um mil, oitocentos e noventa e sete reais e cinquenta centavos), em dobro, com correção monetária a partir do último desconto efetuado e juros legais a partir da citação; c) Condenar o réu ao pagamento de R$4.000,00 (Quatro mil reais) a título de danos morais à autora, com correção monetária e juros legais a partir do arbitramento
”
.

Voto

Conheço do Recurso Inominado interposto, eis que ele preenche seus requisitos de admissibilidade intrínsecos e extrínsecos.

Inicialmente, a parte recorrente pugna para que seja atribuído efeito suspensivo ao presente recurso. Todavia, não vislumbro nos presentes autos prejuízo apto à concessão de efeito suspensivo, motivo pelo qual mantenho a regra prevista no artigo 43 da Lei 9.099/95, recebendo o recurso apenas em seu efeito devolutivo.

No que toca à alegação de nulidade da r. Sentença posto que
ultra petita
, tenho que esta merece acolhimento, uma vez que o juiz deve se manter vinculado aos pedidos trazidos à inicial. No presente caso, o autor requer a declaração de nulidade do contrato de cartão de crédito consignado, cancelando-se os descontos no benefício previdenciário, e devolução do valor que tenha sido descontado de seu benefício previdenciário, além da indenização pelos danos morais suportados. Não há, à inicial, nenhum pedido de devolução em dobro do valor indevidamente descontado.

Por este motivo, ACOLHO PARCIALMENTE A PRELIMINAR arguida para decretar a nulidade da sentença tão somente quanto à determinação de devolução em dobro do valor indevidamente descontado de benefício previdenciário da autora, eis que
ultra petita
, considerando que a devolução deve ser feita de forma simples.

Nesta oportunidade, dou início à análise das prejudiciais alegadas. No caso dos autos, entendo que não há que se falar em prescrição ou decadência. Isto porque, primeiramente, tratando-se de relação consumerista, aplica-se a disposição do artigo 27 do Código de Defesa do Consumidor, que prevê o prazo prescricional de 5 anos. Vejamos, in verbis, o que dispõe o referido artigo:

Art. 27. Prescreve em cinco anos a pretensão à reparação pelos danos causados por fato do produto ou do serviço prevista na Seção II deste Capítulo, iniciando-se a contagem do prazo a partir do conhecimento do dano e de sua autoria.

Outrossim, tratando-se de contrato com prestações sucessivas, observo que a contagem do prazo prescricional ou decadencial somente se inicia após o último desconto, senão vejamos:

APELAÇÕES CÍVEIS. AÇÃO DECLARATÓRIA DE
NULIDADE CONTRATUAL DE EMPRÉSTIMO CONSIGNADO DE CARTÃO DE CRÉDITO COM RMC
CUMULADA COM PEDIDO DE REPETIÇÃO DE INDÉBITO E INDENIZAÇÃO POR DANOS MORAIS. SENTENÇA DE PARCIAL PROCEDÊNCIA.INSURGÊNCIA DE AMBAS AS PARTES.EMPRÉSTIMO CONSIGNADO E TERMO DE ADESÃO A CARTÃO DE CRÉDITO COM DESCONTO DE "RESERVA DE MARGEM" (RMC) DIRETAMENTE NO BENEFÍCIO PREVIDENCIÁRIO RECEBIDO PELA DEMANDANTE. INCONFORMISMO DA INSTITUIÇÃO FINANCEIRA.
PREFACIAIS DE PRESCRIÇÃO E DECADÊNCIA. REJEIÇÃO. APLICABILIDADE AO CASO TÃO SOMENTE DO PRAZO PRESCRICIONAL ESTABELECIDO NO ART. 27 DO CDC. CONTRATO COM PRESTAÇÕES MENSAIS, CONTÍNUAS E SUCESSIVAS. TERMO INICIAL DE CINCO ANOS QUE FLUI A PARTIR DO ÚLTIMO DESCONTO EFETUADO
. PRECEDENTES DO SUPERIOR TRIBUNAL DE JUSTIÇA E DESTA CORTE. DEFENDIDA A LEGALIDADE DO CONTRATO. TESE AFASTADA. FALHA NA PRESTAÇÃO DO SERVIÇO QUE MERECE REPRIMENDA JUDICIAL AMPARADA NO CÓDIGO DE DEFESA DO CONSUMIDOR. DECISÃO QUE DETERMINOU A READEQUAÇÃO DO PACTO MANTIDA.RECLAMO DA AUTORA. DANOS MORAIS. ATO ILÍCITO CONFIGURADO. COMPENSAÇÃO PECUNIÁRIA DEVIDA. PRECEDENTES DESTA CORTE. QUANTUM COMPENSATÓRIO ARBITRADO DE ACORDO COM AS PECULIARIDADES DO CASO. REDIMENSIONAMENTO DOS ÔNUS DA SUCUMBÊNCIA EM RAZÃO DO RESULTADO DO JULGAMENTO.HONORÁRIOS RECURSAIS. MAJORAÇÃO DEVIDA. ART. 85, §§ 1º E 11, DO CPC/15. CRITÉRIOS CUMULATIVOS PREENCHIDOS (STJ, EDCL NO AGINT NO RESP 1.573.573/RJ). RECURSO DA AUTORA CONHECIDO E PROVIDO. APELO DO BANCO CONHECIDO E NÃO PROVIDO. (TJ-SC - APL: 50054734420218240019, Relator: Jaime Machado Junior, Data de Julgamento: 10/02/2022, Terceira Câmara de Direito Comercial).

Ademais, rejeito a prejudicial de decadência pois trata-se de lesão que se renova a cada desconto, pelo que o prazo para a discussão das cláusulas contratuais também se renova. Tendo em vista que o último desconto ocorreu em outubro/2022 (ID. 6226518), entendo que este é o termo inicial para a contagem dos prazos de prescrição e decadência. Isto posto, não vejo razão para provimento da alegação, em que pese a irresignação da recorrente.

Passo à análise do mérito.
De início, saliento que o caso em questão exsurge de relação de consumo patente entre recorrente e recorrida, fato que enseja a regulamentação pelo Código de Defesa do Consumidor, em virtude das características dessa relação, em especial – a hipossuficiência do consumidor perante os fornecedores de produtos e/ou serviços.

O sistema de responsabilidade civil adotado pelo Código de Defesa do Consumidor é a responsabilidade objetiva (contratual e extracontratual) que se funda na teoria do risco da atividade: a existência do dano e do nexo de causalidade entre o fato e o dano impõem ao fornecedor o dever de indenizar (CDC, art. 6º, inciso VI e arts. 12 a 25).

O caso em questão gira em torno de prática abusiva notória da instituição recorrente, em que esta disfarça um contrato de cartão de crédito sob aparência de simples contrato de crédito consignado e o consumidor, geralmente em condição de vulnerabilidade e/ou hipossuficiência, acredita que haverá desconto gradual em sua conta, pagando parcelas limitadas, até o adimplemento total da dívida originada. Entretanto, como é feito apenas o pagamento mínimo do cartão, gera-se dívida potencialmente infinita, jamais havendo quitação do débito, que continuará a acumular juros e correção.

Do exame dos autos, verifico que a parte autora, ora recorrida, aderiu a um contrato de cartão de crédito consignado almejando apenas o recebimento apenas de um empréstimo, que de fato ocorreu, mas se vê obrigada, indefinidamente, aos descontos do mínimo de um cartão que não foi contratado, ao qual sequer tem interesse.

A contratação mediante RMC não é vedada pelo ordenamento jurídico, todavia, tendo a parte autora buscado apenas empréstimo consignado, a conduta da ré em obrigá-la a manter-se vinculada a modalidade de operação para cartão de crédito consignado viola as mais basilares normas consumeristas, isto porque desconta na folha de pagamento tão somente o valor mínimo, sem contudo realizar qualquer cobrança acerca da dívida principal ou oportunizar essa quitação, ônus que compete ao demandado/recorrente.

Desse modo, a modalidade de cartão de crédito consignado pereniza a dívida, tornando-a impagável, devendo ser reputada nula, com fulcro no art. 51, inciso IV, do Código de Defesa do Consumidor.

Ademais, o fornecedor de produtos/serviços não informou de forma clara, adequada e ostensiva ao autor acerca da modalidade de contratação do cartão de crédito consignado, bem como não há no contrato (ID
6226529
) nenhuma cláusula chamando a atenção que tal modalidade não se refere ao empréstimo consignado simples, considerando a idade avançada do requerente e sua pouca instrução sobre esta espécie de empréstimo, ao arrepio do disposto no art. 4º, IV, art. 6º, III, e art. 31, todos do CDC.

Até mesmo na gravação apresentada pela recorrente ao ID. 6226530, referente à ligação telefônica de solicitação de saque com o uso do “BMG Card”, não é possível identificar tratar-se de cartão de crédito consignado, tendo em vista a velocidade com que as informações são passadas pelo preposto da recorrente, de forma que não é possível entender os detalhes informados pelo atendente durante a ligação, tampouco que se trata de cartão de crédito consignado.

Saliento que a parte ré não demonstrou a utilização do cartão de crédito pel
a
autora, haja vista que a utilização na modalidade de saque, nada é, do que a obtenção de valores na forma de empréstimo, e não uso do cartão na modalidade de crédito. Não há nada que indique que na realização dos saques realizados, com a ampliação do saldo devedor, situação também possível em empréstimo consignado, restara esclarecido
à
consumidora que o contrato discutido seria a respeito de cartão de crédito consignado. Dessa forma, resta evidente que
a
consumidora não pretendia contratar cartão de crédito junto ao banco, buscando apenas contrair o empréstimo consignado. As fa
turas ao ID. 6226784 indicam que o plástico sequer foi utilizado pela autora para efetuar compras.

Assim, o recorrente BANCO BMG S.A não se desincumbiu de provar os fatos extintivos, modificativos e impeditivos do direito da parte autora, nos termos do art. 6º, VIII, do CDC c/c art. 373, II, do CPC, nem mesmo instruiu a contestação com documentos idôneos capazes de afastar as pretensões autorais, razão pela qual mantenho, por seus próprios fundamentos, as conclusões do julgado singular, nos termos do art. 46, da Lei 9.099/95.

Ademais, entendo que houve, no caso, nítida má-fé da financeira, que induziu a recorrida a erro quando da contratação para que celebrasse contrato que lhe fosse mais oneroso, sem o devido consentimento desta, lucrando com a referida empreitada. No entendimento desta relatoria, seria acertada a condenação da ré à devolução em dobro dos valores, todavia, entendo que a restituição, no caso, deve ser feita na forma simples,
tendo em vista ausência do pedido autoral
nesse sentido
.

No tocante a indenização por danos morais, entendo por mantê-la nos moldes fixados pelo juízo de piso, tendo em vista estarmos diante de conduta que lesionou a parte Autora, ora Recorrida, enquanto consumidora, situação que é suficiente para gerar indenização pelos sentimentos experimentados por esta, os quais não se limitaram à esfera do mero aborrecimento, dissabor ou das intempéries do cotidiano, mas geraram danos suscetíveis de serem indenizados no campo da indenização por danos morais.

Reputo razoável a quantia fixada a título de indenização por danos morais, no valor de R$
4.
000,00 (
quatro
mil reais), quantia proporcional ao fato, que se apresenta justa e suficiente, sem lhe causar enriquecimento indevido, não descuidando do caráter pedagógico, no sentido de induzir o Requerido a adotar uma postura mais diligente na prestação dos seus serviços, não havendo que se falar na minoração desse valor.

Portanto, dado a ausência de comprovação de que a parte autora solicitou, ou mesmo foi devidamente informada de tratar-se de contrato de cartão de crédito consignado, compreendo que ocorreu falha nos serviços do Requerido, na medida em que não se cercou das cautelas necessárias e pertinentes na prestação de seus serviços e o fornecedor de serviços responde, independentemente de culpa, pela reparação dos danos causados aos consumidores, pelos defeitos relativos à má prestação dos serviços ofertados.

DISPOSITIVO

CONHEÇO DO RECURSO interposto e DOU-LHE PARCIAL PROVIMENTO, tão somente para declarar a nulidade parcial da sentença exarada pelo juízo de piso no que tange à determinação de devolução em dobro do valor indevidamente descontado, eis que
ultra petita,
devendo os mesmos serem restituídos de forma simples,

e mantendo o restante da sentença por seus próprios fundamentos. Deixo de condenar em custas e honorários advocatícios, ante o provimento do recurso, consoante art. 55 da Lei 9.099/95

É como voto.

LEONARDO MANNARINO TEIXEIRA LOPES

Relator

_________________________________________________________________________________________________________________________________
VOTOS ESCRITOS

(EXCETO VOTO VENCEDOR)